Tribunal: STF
Processo: ARE 1333913
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça.



    Na origem, trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público com o objetivo de anular prorrogações de contrato de permissão de serviço de transporte público realizadas sem a observância de procedimento licitatório.



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro restou assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO PÓLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, VIAÇÃO LIDER LTDA., OBJETIVANDO "a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁRIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual n° 2.831/1997" e a "condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais n°s 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço", além da condenação em ônus sucumbenciais. A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, EXPÕE "assim, considerando que todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição de 1988 foram extintas, conforme art. 43 da Lei Federal n° 8.987/95, é no todo ilegal o dispositivo de lei estadual que contraria tal comando geral -e prevê a prorrogação automática das atuais permissões, por novo período de 15 anos, prorrogáveis uma única vez. Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente à norma geral federal (art. 42, go da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo •contrato, cuja declaração se impõe." E POR FIM CONSTA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL: "julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado. Condeno -a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor de causa." APELAM AS PARTES. O PRIMEIRO APELANTE, O RÉU, EMPRESA VIAÇÃO -LIDER LTDA. SUSCITA PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE NÃO CONSIDERADO NO JULGADO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ERRO DE PROCEDIMENTO, IMPOSSIBILIDADE-JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, ALÉM DE NEGAR QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. ACRESCENTA QUE É VEDADO, NO CASO CONCRETO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. APELO 00 DETRO/RJ, EM QUE POSTULA que "seja deferido o início imediato do procedimento licitatório, com a publicação do acórdão confirmatório da sentença, facultando-se ao réu ora recorrido a sua participação no certame; alternativamente, que seja reduzido o prazo concedido na sentença, sendo estabelecido o prazo de 1 mês do trânsito em julgado para que se dê inicio ao procedimento licitatória" O MINISTÉRIO PÚBLICO, TERCEIRO APELANTE, REQUER A REFORMA DO JULGADO, 'para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado." POR PRIMEIRO, SERÁ EXAMINADO O RECURSO DO RÉU, EMPRESA VIAÇÃO LIDER LTDA., CUJAS PRELIMINARES SÃO REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGUI DESCONSIDERAÇÃO PEIA SENTENÇA DE FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE, A QUAL SERÁ EXAMINADA AO FINAL, E QUE CONSISTE EM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL INTRODUZIDA PELA LEI N° 11.445/2007 NA LEI N° 8.987/95, NO QUE TOCA À POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA LEI N° 8.987/95, MODIFICAÇÕES EDITADAS DEPOIS DA RESPOSTA DO RÉU, MAS ANTES DA SENTENÇA, E POR ELA NÃO CONSIDERADAS. NO QUE CONCERNE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 458, I, CPC, ESTAS NÃO MERECEM PROSPERAR. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É AUTORIZADO QUANDO SE TRATAR DE MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO OU, SENDO DE DIREITO E DE FATO, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, ARTIGOS 130 E 131 DO CPC, EM CONSEQUÊNCIA, DESINFLUENTE, NO CASO CONCRETO, O EXAME DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DELEGAÇÕES, COMUNS AS PARTES E, POR ORA, NÃO LOCALIZADOS, RETARDANDO EM MUITO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A ALEGADA GENERALIDADE DA PETIÇÃO INICIAL NÃO SE ACOLHE. ELA É PRECISA E NÃO AFETOU A RESPOSTA DA RÉ. A IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO E A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR TAMBÉM NÃO SE ACOLHEM, VEZ QUE O CONTROLE CONCENTRADO DO ATO NORMATIVO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM FUNDAMENTO NA CARTA MAGNA E, ADEMAIS, A REPRESENTAÇÃO DE 1NCONSITTUClONALIDADE N° 137/2002 F01 JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO DISPOSITIVO QUE PERMITIU AS PRORROGAÇÕES AQUI EXAMINADAS. NO QUE CONCERNE AO EXAME DE MÉRITO, DESCARTA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ, POIS NA HIPÓTESE PRESENTE O VICIO ALEGADO, ESTE PERDURA ENQUANTO O SERVIÇO PÚBLICO ESTIVER SENDO PRESTADO (RESP 1.095.323 -RS, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO). NO MAIS, TENHA-SE QUE O AMPARO JURIDICO PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO DOS AUTORES SE ENCONTRA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XXI E ART. 175, CF/ 88) E NA LEI 8.987/95, ESTA COM AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N° 11.445/2007, E COMO CONSIDERA O JULGADO, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, "Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente a norma geral federal (art. 42, §2 0 da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se-impõe." A SENTENÇA, POR CONSEGUINTE, DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DETERMINOU QUE SE DÊ A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, NO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MOMENTO EM QUE CESSARÃO OS EFEITOS DO CONTRATO EM TELA. O 2° APELANTE, DETRO/RJ, INSURGE-SE, EM SEU RECURSO, CONTRA O PRAZO MÁXIMO DE UM ANO PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES PERTINENTES, FIXADO NO JULGADO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O INICIO IMEDIATO DO PROCEDIMENTO LICITAI -CRIO OU REDUZIDO O PRAZO CONCEDIDO NA SENTENÇA PARA UM MÊS DO TRÂNSITO EM JULGADO. O TERCEIRO APELANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiada" NADA OBSTANTE, CORRETO O JULGADO. AO CONSIDERAR O PRAZO O DOUTO SENTENCIANTE LEVOU EM CONTA QUE "frise-se que tal prazo (máximo de 1 ano) para cumprimento de referida obrigação de fazer tem por critério a necessidade de o DETRO/RJ proceder aos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação...". TAIS CONSIDERAÇÕES SÃO SUFICIENTES. REVELA E RESSALTA JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES. A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TEM POSTULAÇÃO AUTORAL PARA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, MAS SEM POSTULAR QUALQUER EXTENSÃO DESTE- -PRAZO, DEIXANDO AO JULGADOR O SEU ARBITRAMENTO. O JUÍZO O FEZ, FIXANDO UM PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, EM ATENÇÃO AOS INTERESSES DO DETRO/RJ, AUTOR, PARA QUE REALIZE, DENTRO DO PRAZO, A LICITAÇÃO QUE PRETENDE, COM A RAPIDEZ QUE ENTENDER CONVENIENTE, SEGURO E COMPATÍVEL. NESTE CASO, O PRAZO MÁXIMO É IDEAL. ATENDE-SE, ASSIM, O POSTULADO NA INICIAL. RELATIVO À CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO DETRO, A HIPÓTESE ENCONTRA AMPARO LEGAL, CONSOANTE SE TEM NO QUE DISPÕE O ART. 19, DA LEI N° 7.347/85, C/C O ART. 20, DO CPC, E O NUMERÁRIO A ESSE TÍTULO É DESTINADO AOS COFRES PÚBLICOS E NÃO AO MEMBRO DO MP OU AO PROCURADOR DO ESTADO, HAJA VISTA A PROIBIÇÃO, NO PRIMEIRO CASO, EXPRESSA DO ART. 128, go, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSIM, REJEITA-SE O PLEITO RECURSAL DO RÉU NESSE PONTO, MANTIDA A R. SENTENÇA NOS TERMOS POSTOS. DESPROVIDOS 02° E 3° RECURSOS. POR FIM, RESTA O EXAME DE PRELIMINAR ARGUIDA PELO 1° APELANTE, DEIXADA PARA O FINAL. COM RAZÃO O APELANTE. NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC, CONSIDERANDO-SE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA, PODE O MAGISTRADO CONHECER, DE OFICIO OU A PEDIDO DA PARTE, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE QUE POSSAM INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE, SEM ALTERAR O PEDIDO. NAHIPÓTESE PRESENTE, O DIREITO SUPERVENIENTE SURGIU DEPOIS DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA, MAS POR ESTA DESCONSIDERADO, ESTABELECENDO QUE O PERMISSIONÁRIO •DEVE SER -INDENIZADO PELOS PREJUÍZOS QUE A EXTINÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS EM RELAÇÃO AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS, NO CURSO DO CONTRATO. NO CASO PRESENTE, A LEI 11.445/2007 ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A LEI 8.987/95, ADUZINDO NESTA OS §§ 3° A 6°, QUE RECONHECEM, FORMALMENTE, QUE TODO E QUALQUER CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO, TITULAR DE OUTORGA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88, TEM DIREITO À AMORTIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. DE FATO, A SENTENÇA NÃO TRAZ A LUME A QUESTÃO. MAS, OBSERVEMOS, CONTUDO, QUE A PARTE AUTORA EM SEU PEDIDO INICIAL, AO FUNDAMENTÁ-LO, ALINHA AS NORMAS QUE ENTENDE APLICÁVEIS À HIPÓTESE, POSTULANDO 'A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAR A COMPETENTE LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, DAS LINHAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATUALMENTE ESTÃO SENDO EXPLORADAS PELA PERMISSIONÁRIA DEMANDADA NO PRESENTE FEITO, NO PRAZO A SER FIXADO POR ESTE R. JUIZO COMO SENDO O NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES INDISPENSÁVEIS A ORGANIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ESTA AO QUE DETERMINAM AS LEIS FEDERAIS N°S 8.666/1993 E 8.987/1995, LEI ESTADUAL N° 2.831/1997 E OUTRAS APLICÁVEIS, INCLUSIVE A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1989 E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (...)." MAS NÃO SÓ O PEDIDO INICIAL REFERE A NORMA. A SENTENÇA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, REFERE A LEI FEDERAL N° 8.987/95, ESPECIALMENTE AO SEU ART. 42, §2° E DIZ "o que se tem, por consequência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato cuja declaração se impõe", ISTO É, REPOUSA O JULGADO NA APLICAÇÃO DA RESPECTIVA NORMA, NO ARTIGO -E PARÁGRAFO A QUE SE REFERE. TEM-SE, ENTÃO, NA HIPÓTESE QUE SE TRATA, POR TUDO ISSO, DE DIREITO SUPERVENIENTE, MANIFESTADO NAS DIPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA -LEI 8:987195, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007, APLICÁVEL À RESOLUÇÃO DO CASO, MOTIVO POR QUE RESTA ADUZIDO AO DISPOSTIVO SENTENCIAL QUE NA LICITAÇÃO REFERIDA DEVEM SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 42, §3° E INCISOS DA LEI 8.987/95, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.445/2007, FICANDO ESTE COM A SEGUINTE REDAÇÃO: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CELEBRADO COM A RÉ, CONCEDENDO-SE O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARA QUE SE REALIZE A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS UNHAS, MOMENTO EM QUE CESSAM OS EFEITOS DO CONTRATO RETRO CITADO, COM APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007. MANTIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 2° E 3° RECURSOS DESPROVIDOS. 1° RECURSO: PRELIMINARES REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGÚI DIREITO SUPERVENIENTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO” (eDOC 21, p. 24-31)



    No julgamento do recurso especial interposto pela empresa, o acórdão recorrido foi reformado para afastar a condenação da permissionária ao pagamento de honorários advocatícios (eDOC 79). A seu turno, no julgamento do recurso especial interposto pelo Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela inaplicabilidade ao caso do disposto no art. 42, §2º, da Lei nº 8.987/95, razão pela qual autorizou “independentemente de eventual direito indenizatório da Viação Líder Ltda., a realização do novo procedimento licitatório, no prazo de até um ano independentemente do trânsito em julgado, momento em que cessam os efeitos do contrato em tela” (eDOC 48).



    Interposto agravo interno pela permissionária de serviço público, o Superior Tribunal de Justiça proferiu o seguinte acórdão: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 282/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PERMISSÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR LONGO PRAZO. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, porquanto a instância ordinária dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos presentes autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Conforme iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ainda que a suposta contrariedade à lei federal surja no julgamento do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de declaração para que o Tribunal de origem se manifeste sobre a questão, sob pena de restar desatendido o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 3. Esta Corte Superior possui entendimento assente de que é o magistrado o destinatário final das provas, o qual pode, com base em seu livre convencimento, indeferir ou deferir aquelas que considere dispensáveis ou não à solução da lide. Nesse contexto, em julgamento de recurso especial, inviável rever se determinado conteúdo probatório era de fato necessário, porquanto tal procedimento é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Quanto ao art. 42, § 2º, da Lei nº 8.987/95, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assevera que "A prorrogação do contrato de permissão por longo prazo, fundamentada na necessidade de se organizar o procedimento licitatório, não pode ser acolhida para justificar a prorrogação efetuada, visto que trata de suposto direito econômico das empresas que não podem se sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar e visa garantir e resguardar o interesse público da contratação precedida de licitação" (AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2014). 5. Prevalece neste Sodalício a compreensão de que o art. 42, § 2º, da Lei 8.987/95 não se aplica às hipóteses de permissão, mas apenas aos casos de concessão de serviço público. Precedentes. 6. Por simetria, reconhece-se o não cabimento da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública, quando não comprovada má-fé. Assim, na espécie, deve ser afastado o pagamento de verba sucumbencial imposta à empresa ré em favor da autarquia estadual. 7. Agravo interno parcialmente provido” (eDOC 78) 



    No recurso extraordinário interposto pela Viação Líder Ltda. contra o acórdão do TJRJ, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, LV; 37, caput, XXI; 97; e 175, texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a nulidade do acórdão, por violação à cláusula de reserva de plenário, pois teria negado vigência ao art. 6º da Lei Estadual nº 2.831/1997 sem sujeição da matéria ao Plenário ou ao Órgão Especial (eDOC 22, p. 9).



    Sustenta-se, ainda, violação ao princípio da ampla defesa, por cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria sido realizada perícia para fins de cálculo da indenização aludida no art. 42 da Lei nº 8.987/1995 (eDOC 22, p. 15). 



    Por fim, alega que não houve violação à obrigatoriedade de licitação nem aos princípios da impessoalidade e da moralidade, sob o fundamento de que a permissão de serviço público debatida nos autos foi realizada décadas antes da vigência da Constituição Federal de 1988 e segundo as normas vigentes àquela época (eDOC 22, p. 20).



    No recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Transportes Rodoviários contra o acórdão do TJRJ, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 37, caput, XXI; 93, IX; e 175, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega [...] manifesta inconstitucionalidade dos novéis dispositivos legais aplicados — art. 42 e seus parágrafos da Lei n° 8.987/95, introduzido pela Lei n° 11.445, de 2007 —, já em sede recursal, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por ofensa aos artigos 37, caput, e inciso XXI, e o art. 175, da Constituição da República (eDOC 25, p. 21-35).



    Argumenta que o Tribunal de Justiça contrariou os arts. 37, caput, e inciso XXI, e 175 da Constituição da República ao instituir “em favor da empresa ré um direito à indenização prévia de todos os investimentos eventualmente não amortizados, indenização essa cujo pagamento é condição indispensável para a retomada e nova licitação das linhas de transporte público intermunicipal”. (eDOC 25, p. 28).



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela Viação Líder Ltda. contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, aponta-se violação aos arts. 37, XXI; e 175, caput, parágrafo único, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Lei Federal nº 8.987/1995, no artigo 42, § 2º, permitiu fossem mantidas vigentes as concessões e permissões que especificou sem a prévia licitação, deixando a critério da Administração a fixação do prazo máximo dessa excepcional vigência (eDOC 105, p. 11).



    Com base em tal argumento, sustenta-se que tendo o r. Aresto recorrido equivocadamente adotado o entendimento de que a manutenção das permissões da ora recorrente por mais 15 (quinze) anos, firmada por meio de contrato de adesão, violaria os preceitos constitucionais que obrigam a licitar previstos nos artigos 37, inciso XXI, e 175 da Constituição Federal, resta evidente ter, na realidade, o r. Aresto hostilizado contrariado tais dispositivos, na medida em que os aplicou mal ao caso dos autos, porquanto tal contratação deu-se com dispensa de licitação respaldada nas excepcionalidades previstas nas referidas normas constitucionais (eDOC 105, p. 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Na espécie, no recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJRJ, a recorrente Viação Líder Ltda. alega a violação ao princípio da ampla defesa, por cerceamento de defesa, com fundamento no indeferimento de prova pericial, o que foi apreciado pelo Tribunal de origem com suporte no livre convencimento motivado do magistrado, perante a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e os elementos de prova constantes nos autos.



    No mais, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 2.831/1997 e Lei Federal nº 8.987/1995) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que (i) é nula a prorrogação de concessão de transporte público sem a prévia realização de licitação, ao passo que (ii) é devida ao permissionário a indenização aludida no art. 42 da Lei nº 8.987/1995. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com o Texto Magno de 1988, a licitação se converteu em procedimento indispensável para a concessão ou permissão de serviço público, em decorrência do que determinam expressamente os arts. 37, XXI, e 175 do mesmo diploma legal. Uma vez que a Administração optou por renovar o contrato de concessão de serviço público em questão com base em dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição Federal, incorreu em prática de ato administrativo eivado de vício e manifestamente inconstitucional, o que impõe seja declarado nulo o ato de prorrogação do contrato de concessão. 



    (...)



    Com efeito, não podem ser desprezadas as regras impositivas de licitação, tampouco se permitir a utilização de mecanismos que façam -que as permissões outorgadas sem licitação vigorem ad aetemum, o que importa em evidente afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade, diretamente correlacionados ao princípio da supremacia do interesse público. 



    (...)



    O art. 42, da Lei Federal n° 8.987/1995, dispõe que "As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à -entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta Lei." Percebe-se, portanto, que a ilegalidade dos contratos em questão pode ser declarada, considerando as prorrogações feitas ao -arrepio das normas pertinentes, matéria que tem sido alvo de inúmeras demandas já decididas neste Eg. Tribunal de Justiça. Trata-se de ato vinculado da Administração e, por isso, todos os seus elementos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) podem ser examinados pelo Judiciário, sob o aspecto da legalidade, assim corno revisto pela própria Administração. 



    (...)



    Trata-se de norma editada pela Lei 11.445/2007, que alterou substancialmente a Lei -8.987/95, aduzindo nesta os §§ 3° a 6°, que, - como alega - , "reconhecem, formalmente, que todo e qualquer concessionário de serviço público, titular de outorga anterior à vigência da CF/88, tem direito à amortização dos investimentos realizados ao longo da execução do contrato." 



    De fato, a sentença não traz a lume a questão. Mas, observemos, contudo, que o autor em seu pedido inicial, fls. 30, ao fundamentá-lo alinha as normas que entende aplicáveis à hipótese presente, postulando "a condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente •em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁ RIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos -levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao .que determinam as Leis Federais n°s 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (...)." 



    A sentença, por sua vez, em sua fundamentação deixa claro que "reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além -de seu vício de legalidade, frente à norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem, por conseqüência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato cuja declaração se impõe", isto é, está também e, principalmente, fundada na norma em questão.



    (...)



    O direito superveniente, surgido depois da inicial e da contestação, estabelece que o permissionário, prestador de serviço público, deve ser indenizado dos prejuízos que a extinção de seus respectivos contratos de adesão vier a lhe ocasionar, em decorrência de investimentos realizados e não amortizados. 



    Nada mais justo que isto ocorra. Os direitos econômicos dos permissionários incumbidos da prestação do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus devem ser protegidos se, por opção legislativa, resolve-se dar fim a todas as permissões outorgadas antes da Constituição de 1988 sem prévio processo licitatório. 



    Realmente, se assim não fosse, normas constitucionais que tutelam a propriedade e a segurança jurídica, nesta compreendida a boa-fé e confiança legitimas, seriam profundamente lesionadas. 



    Com efeito, os particulares que, ao longo dos anos, investiram de boa-fé, na execução de serviços públicos não podem ser desalojados da referida execução sem que o patrimônio individual vinculado ao exercício da atividade lhes seja indenizado. 



    (...)



    Por tudo isso, o direito superveniente, manifestado nas disposições contidas no art. 42 e seus desdobramentos da Lei n° 8.987/1995, com a redação da Lei n° 11.445/2007, é aplicável a resolução do caso, motivo por que há que se observar os termos da norma em comento, inclusive no que toca aos procedimentos administrativos para apuração de eventual indenização.



    (...)



    Ante o exposto, tem-se, então, na hipótese que se trata, por tudo isso, de direito superveniente, manifestado nas diposições contidas no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007, aplicável à resolução do caso, motivo por que resta aduzido ao dispositivo sentenciai que na licitação referida devem ser atendidas as exigências do artigo 42, §3° e incisos da Lei 8.987/95, com as alterações da lei 11.445/2007, ficando este com a seguinte redação: julgo procedente o pedido para declarara nulidade do contrato de prorrogação de permissão de -serviço de —transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado com a ré, concedendo-se o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado, com aplicação prévia à hipótese dos dispositivos contidos no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007” (eDOC 21, p. 35-41)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 2.831/1997 e Lei Federal nº 8.987/1995) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a jurisprudência daquela Corte aponta para a necessidade de licitação para a prorrogação dos contratos de delegação de serviço público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Por sua vez, quanto à suposta ofensa ao art. 42, § 2º, da Lei nº 8.987/95, melhor sorte não assiste à parte agravante, pois a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assevera que "A prorrogação do contrato de permissão por longo prazo, fundamentada na necessidade de se organizar o procedimento licitatório, não pode ser acolhida para justificar a prorrogação efetuada, visto que trata de suposto direito econômico das empresas que não podem se sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar e visa garantir e resguardar o interesse público da contratação precedida de licitação" (AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2014). No mesmo sentido: REsp 1.418.651/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/10/2016; e AgRg no REsp 1.376.569/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/5/2016.



    Não bastasse isso, prevalece nesta Corte Superior a compreensão de que o art. 42, § 2º, da Lei 8.987/95 não se aplica às hipóteses de permissão, mas apenas aos casos de concessão de serviço público. A propósito: REsp 1.374.348/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/2/2017; e AgRg no REsp. 1.358.747/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 30/9/2015” (eDOC 79, p. 6-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.